Tribunal: TJSP
Processo: 2093639-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial - Revogação da gratuidade processual – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, a justiça gratuita à agravante foi bem revogada em primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida, tendo-se em conta que havendo relevantes razões, de indeferir-se a gratuidade de justiça.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093639-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSEFA DO CARMO DE OLIVEIRA, é agravada NEUZA MARIA JUSTINO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093639-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.381 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2093639-43.2020.8.26.0000
Agravante: Josefa do Carmo de Oliveira
Agravada: Neuza Maria Justino de Souza
Interessado: Luciano Lourenção Cordeiro
Comarca:
Presidente Prudente (4a. Vara Cível - Proc. n.o 1006752-24.2016.8.26.0482)
Juiz (a):
Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO No 44.381
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Contrato de locação residencial - Revogação da gratuidade
processual Decisão mantida.
No caso ora sob exame, a justiça gratuita à agravante foi bem
revogada em primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida,
tendo-se em conta que havendo relevantes razões, de indeferir-se a
gratuidade de justiça.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 188/189, proferida nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação residencial, que, entre outras
disposições, revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos à executada,
ora agravante. Alega a agravante, em síntese, que no caso em tela o douto juiz
de primeiro grau acolheu a impugnação da gratuidade da justiça em razão dos
bens declarados no seu imposto de renda; que é pessoa de idade e necessidade
de cuidados especiais, além do que a sua aposentadoria serve para tal fim.
Pede a manutenção da gratuidade processual. Negado efeito suspensivo (fl.
19). Veio contraminuta (fls. 22/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093639-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.381 - fss
3
É o relatório.
No caso ora sob exame, sustenta a executada, ora
agravante, que faz jus à manutenção da gratuidade processual anteriormente
concedida.
Estamos diante de uma demanda que versa sobre
contrato de locação, tendo como valor da causa a quantia de R$5.684,04 (fl.
04).
A executada (fiadora), ora agravante, se qualificou
como sendo empresária, tal como constou do contrato de locação pactuado de
fl. 19 dos autos principais.
Já, o douto juiz de primeiro grau revogou os
benefícios e o fez nos seguintes termos: “VISTOS DO PROCESSADO.
Efetivamente, considerando os elementos carreados ao feito, assiste razão à exequente
Neuza Maria Justino De Souza, razão pela qual justifica-se a revogação da gratuidade
processual concedida em prol da executada Josefa Do Carmo Oliveira Cantos, eis que
efetivamente não se verifica a hipossuficiência econômica da devedora. A conclusão em
testilha decorre basicamente do conteúdo das declarações de rendimento da executada
Josefa Do Carmo Oliveira Cantos, que é beneficiária de imóveis que lhe possibilitam, no
caos em tela, arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
Friso que o documento carreado às fls.150 dos autos atesta que a executada recebe
benefício previdenciário no montante pecuniário mensal de R$1.805,69 (um mil, oitocentos e
cinco reais e sessenta e nove centavos). Apesar do módico valor auferido pela executada a
título de renda mensal, justifica-se, na hipótese em tela, a revogação da gratuidade
processual concedida em favor de Josefa Do Carmo Oliveira Cantos. Isto porque, conforme
o teor da declaração de imposto de renda carreada às fls. 168/174 dos autos (exercício 2017
e ano/calendário 2018), a executada Josefa Do Carmo Oliveira Cantos é proprietária de um
apartamento avaliado em R$146.171,17 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e um
reais e dezessete centavos). Ora, considerando que o crédito cobrado pela exequente na
exordial, que embasa as custas e honorários advocatícios, não é de vultoso valor, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093639-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.381 - fss
4
manifesto que, no caso em testilha, a titularidade pela executada do apartamento
discriminado no parágrafo anterior basta para lhe possibilitar o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Considerando, portanto, as
características do caso em tela, não se justifica a manutenção da gratuidade processual em
prol da executada Josefa Do Carmo Oliveira Cantos. Ante ao exposto, ACOLHO a
impugnação apresentada por Neuza Maria Justino De Souza, e, por consequência, revogo o
benefício da assistência judiciária gratuita concedido em prol da executada Josefa Do Carmo
Oliveira Cantos...”.
Só haverá revogação do benefício da justiça gratuita
se comprovados a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais
à sua concessão (art. 7a da Lei 1.060/50; art. 98, § 3o, do CPC/2015), o que
ocorreu no caso ora sob exame.
Verifica-se nos autos que a declaração de imposto
de renda apresentado de fls. 151/174 dos autos principais, constou
patrimônio, a princípio, considerável, contendo 4 imóveis, bem como
aplicação financeira BB curto prazo; tenha-se em conta que a demanda foi
distribuída em 19 de maio de 2016.
Embora a agravante tenha alegado suas dificuldades
financeiras, no caso em tela, a princípio, pelos documentos juntados não
preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça
gratuita. Enfatize-se que “é inviável a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária” (STJ,
AgRg no AREsp no 360.576/MG, 2a Turma, Relatora: Ministra Eliana
Calmon, j. 19.11.13, DJe de 29.11.13, v. u.).
No caso ora sob exame, a justiça gratuita à
agravante foi bem revogada em primeiro grau, razão pela qual deve ser
mantida, tendo-se em conta que havendo relevantes razões, de indeferir-se a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093639-43.2020.8.26.0000 -Voto no 44.381 - fss
5
À vista de tais considerações, não vejo motivo para
alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica